Tribunal: TJES
Processo: 0023021-19.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023021-19.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER DE ALMEIDA GONCALVES
APELADO: IZALDINA MONTEIRO DOS REIS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Valter de Almeida Gonçalves
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (fls. 216/verso) que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em desfavor, inicialmente, de
Geralda Souza de Oliveira
, e, posteriormente, conforme emenda à exordial deferida, de
Izaldina Monteiro dos Reis
e
Walter Coutinho
M
atos
, julgou improcedente a pretensão autoral, preservando a posse da área litigiosa pelos requeridos.

Depreende-se da exordial que Valter de Almeida Gonçalves, ora apelante, residiu, por aproximadamente 30 (trinta) anos, junto ao seu genitor e sua madrasta (Geralda Souza de Oliveira) num barraco de tábua construído pelo seu pai em terreno localizado na Av. Ernesto Che Guevara, nº 05, Castelo Branco, Cariacica-ES, até que o genitor faleceu no ano de 1999, de forma que passou a ficar responsável pela sua madrasta, que é idosa e com saúde debilitada.

Relata, ainda, que todo final de ano viajava para o Rio de Janeiro, ocasiões em que sua madrasta permanecia sozinha, já que seus parentes nunca lhe deram muita atenção. No fim de 2012, quando o autor estava no Rio de Janeiro, sua vizinha o comunicou que sua madrasta estava apresentando problema de saúde, razão pela qual solicitou que os parentes desta cuidassem dela, oportunidade em que entraram na residência e a recolheram, levando suas coisas. Quando retornou do Rio de Janeiro (22/02/2013), constatou que a casa estava arrombada e suas coisas tinham desaparecido, tendo alguns vizinhos informado que suas roupas teriam sido queimadas por Walter Coutinho Matos, marido da sobrinha da sua madrasta (Izaldina Monteiro dos Reis), razão pela qual buscou moradia na casa de sua irmã, no bairro Novo Horizonte.

Posteriormente, os mencionados parentes da sua madrasta teriam contratado uma máquina e uma caçamba de lixo para demolir o barraco existente naquele terreno, o que foi efetuado, limpando completamente o imóvel – fl. 10 –, o que possibilitou, na sequência, o início de uma obra no local – fl. 44 –, motivo pelo qual o requerente propôs ação de reintegração de posse da área em desfavor de sua madrasta Geralda Souza de Oliveira.

Ocorre que, por não estar mais a madrasta ocupando a área litigiosa e ter sido, inclusive, recolhida em abrigo diante de seu estado de saúde, o magistrado
a quo
determinou que o autor indicasse quem continuaria a praticar o suposto ato de esbulho – fl. 49 –, tendo sido realizada a emenda da exordial para alterar o polo passivo da demanda, passando a constar a sobrinha de sua madrasta (Izaldina Monteiro dos Reis) e seu marido (Walter Coutinho Matos) – fl. 52.

Em contestação, os requeridos afirmam que o pai do autor somente foi residir junto a Geralda após esta já ter adquirido o referido lote, consoante se observa o título de legitimação de posse concedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Gerência de Regularização Urbana – fl. 77. Com o falecimento do pai do demandante, este passou a maltratar sua madrasta, sendo inclusive preso numa das ocasiões, e tendo-a abandonado quando viajou ao Rio de Janeiro, mesmo ciente do seu grave estado de saúde. Por serem os demandados os únicos que conferem assistência material e moral a Geralda e sendo o desejo desta residir junto a eles, demoliram o barraco existente no terreno litigioso, até porque estaria sendo utilizado por usuários de drogas, e iniciaram a construção de uma casa para acolher a idosa, tendo pago os impostos e taxas referentes ao imóvel, razão pela qual não estariam cometendo esbulho possessório.

Após a apresentação de réplica, foi realizada a primeira audiência de instrução em 12/12/2017, oportunidade em que foi tomado o depoimento pessoal das partes e inquiridas 03 (três) testemunhas – 02 (duas) do autor e 01 (uma) dos requeridos –, sendo designada audiência de continuação para a oitiva de uma testemunha arrolada pelos demandados, ficando todos intimados – fl. 168/174. No dia 13/03/2018, a audiência de continuação não pode ser realizada devido a ausência da testemunha, sendo, portanto, designada nova audiência e ficando todos intimados, o que não se operou em relação ao autor, que também não esteve presente – fl. 185. Como a testemunha novamente não compareceu a audiência de continuação do dia 24/05/2018, esta foi, mais uma vez, redesignada, tendo sido registrado que o autor não seria mais intimado por não ter comunicado sua alteração de endereço – fl. 188. Finalmente, em 21/08/2018, foi realizada a oitiva da última testemunha e encerrada a instrução probatória, uma vez que os requeridos informaram não ter mais provas a produzirem e o autor não ter comparecido ao ato, sendo representado pela defensora dativa nomeada em razão da carência de Defensores Públicos naquele juízo – fls. 198/199.

Na sequência, o autor, assistido pela Defensoria Pública Estadual, compareceu ao processo para informar seu novo endereço, justificar sua ausência nas últimas audiências de instrução por estar, à época, trabalhando no Estado do Rio de Janeiro, o que, inclusive, impossibilitou sua intimação, e solicitar o prosseguimento do feito – fls. 211/212.

Sem oportunizar as partes a apresentação de alegações finais, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, julgando improcedente a pretensão autoral de reintegração de posse, sob os fundamentos que o requerente não teria se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar, com exatidão, o exercício da posse e a data da ocorrência do esbulho imputado aos requeridos, não tendo sido produzida nenhuma
“prova testemunhal que pudesse servir de base para confirmar as alegações narradas”
, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual postula a anulação do
decisum
, por cerceamento de defesa, ou a sua reforma.

Muito embora o cerne da matéria posta em exame seja a aferição dos pressupostos necessários para o autor apelante obter a reintegração de posse da área litigiosa indicada na exordial, constato a existência de
quest
ões
prejudicia
is
ao mérito
suscitadas pelo próprio recorrente que devem ser analisadas anteriormente, qual seja, a nulidade da última audiência de continuação por ausência de intimação do demandante e a nulidade da sentença em decorrência da ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Com relação ao pedido de
nulidade da última audiência de continuação na qual foi inquirida uma testemunha (21/08/2018)
, em virtude da ausência de intimação do autor para comparecer ao referido ato processual,
não
constato a possibilidade de acolher esta pretensão recursal
, uma vez que o próprio apelante compareceu ao processo posteriormente para justificar sua ausência no referido ato processual – estava trabalhando noutro Estado – e solicitar o prosseguimento do feito,
sem arguir a suposta nulidade
– fls. 211/212 –, de forma que
a matéria se encontra preclusa
, na forma do art. 278,
caput
, do Código de Processo Civil
1
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). (...). É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021, STJ).

O apelante tinha ciência inequívoca
2
da realização da última audiência de continuação sem a sua presença e que isto decorreu da falta de sua intimação para o referido ato processual, entretanto optou por justificar sua ausência e solicitar o prosseguimento do feito, razão pela qual não pode invocar a suposta nulidade somente nesta instância recursal, tendo em vista que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Não fosse o bastante, como o autor apelante foi devidamente representado por defensora dativa no referido ato processual, em razão da carência de Defensores Públicos naquele juízo, e por se tratar da oitiva de uma única testemunha, ainda que tivesse alegado oportunamente o cerceamento de defesa, seria imprescindível demonstrar qual foi o prejuízo que resultou da realização desta audiência sem a sua exclusiva presença, o que sequer foi narrado pelo recorrente, inviabilizando por completo a declaração da nulidade aventada, nos termos do art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil
3
.

O apelante também sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, o que teria gerado prejuízo irreparável, uma vez que não teve a oportunidade de debater a respeito das provas orais produzidas durante a instrução – depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas –, o que, a seu ver, levaria a uma resposta jurisdicional diversa da improcedência por ausência de prova da posse anterior da área litigiosa e da ocorrência do esbulho.

De acordo com o disposto nos arts. 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o processo tiver sido objeto de instrução probatória posterior à apresentação da petição inicial e da contestação, especialmente quando há necessidade de realização de audiência de instrução, após o encerramento desta, o magistrado oportunizará aos advogados do autor e do réu a faculdade de apresentarem alegações orais, na própria audiência, ou razões finais escritas (memoriais), quando a causa apresentar questões complexas, a fim de terem a possibilidade de debaterem acerca dos elementos probatórios produzidos e explicitarem a sua versão dos fatos, prestigiando e efetivando, com isso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário da hipótese do julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC/2015), que ocorre logo após a oportunidade de apresentação de réplica pelo autor justamente por não haver necessidade de produção de outras provas, tornando desnecessária nova manifestação das partes por meio de alegações finais, quando o processo é objeto de instrução durante o seu trâmite, principalmente por meio de provas orais produzidas em audiência, deve ser oportunizado às partes a chance de debater a respeito destes elementos probatórios na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado acerca das questões de fato e de direito que envolvem a lide.

Assim, como, na hipótese, houve a realização de audiências de instrução nas quais foram realizados os depoimentos pessoais das partes e a oitiva de 03 (três) testemunhas, o procedimento correto a ser observado pelo juízo
a quo
seria, previamente a prolação da sentença, a intimação das partes para que tivessem a oportunidade de apresentar razões finais escritas, nos termos dos arts. 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil, o que, todavia, não foi efetuado,
configurando a irregularidade processual
.

A mencionada inobservância do rito procedimental pelo juízo
a quo
, todavia, somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas de nullité sans grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
“De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021, STJ).

No caso, a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais comprometeu o poder de influência da defesa do autor apelante no juízo de convicção do magistrado sentenciante, prejudicando a legitimidade do devido processo legal, na medida em que a improcedência da pretensão autoral teve por fundamento justamente a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do recorrente e este considera que as provas orais produzidas durante as audiências de instrução foram essenciais para tanto, elementos probatórios estes que não foram objeto de atento exame pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a improcedência do pedido se pautou na circunstância de o recorrente supostamente não ter se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar, com exatidão, o exercício da posse anterior e a data da ocorrência do esbulho imputado aos requeridos, considerando que não teria sido produzida nenhuma
“prova testemunhal que pudesse servir de base para confirmar as alegações narradas”
. A despeito desta informação constante na sentença objurgada, o atento exame do caderno processual revela que a demanda possessória não poderia ter sido solucionada com base na escassez probatória e na distribuição de seu ônus (art. 373 do CPC/2015), uma vez que as provas orais produzidas na instrução, em conjunto com as demais provas documentais, possuem o condão de formar a convicção do julgamento acerca das questões de fato e de direito.

Como a defesa do autor apelante não teve a oportunidade de apresentar alegações finais, foi prejudicada com a exclusão do seu direito de demonstrar que as provas orais teriam sido suficientes para preencher os requisitos necessários para a obtenção da almejada reintegração possessória, pois, a seu ver, tanto os depoimentos pessoais quanto as testemunhas teriam reforçado a tese que o recorrente sempre exerceu a posse do imóvel litigioso e que teria sido violentamente impossibilitado de retornar ao local, após uma viagem, pelos requeridos, os quais, após o suposto esbulho, teriam demolido sua residência e iniciado a construção de uma nova edificação, deixando o filho para habitar o local enquanto isso.

Sem ingressar no mérito da comprovação, ou não, dos pressupostos legais para a obtenção da tutela possessória pelo apelante, pois também existe a versão dos requeridos apelados que a posse do imóvel litigioso sempre teria sido exercida por Geralda, tia da recorrida Izaldina, e que esta teria deixado o recorrente e seu pai habitar a casa, o que se extrai dos autos é que a sentença foi proferida sem que o magistrado
a quo
realizasse o devido debate a respeito da prova oral produzida durante a instrução, certamente por não ter tido nenhum tipo de influência das partes acerca destes elementos probatórios justamente por não ter oportunizado a apresentação das alegações finais.

Se a sentença hostilizada tivesse feito expressa menção às provas orais produzidas e efetuado a análise dos relatos das testemunhas, não seria possível aferir prejuízo ao autor apelante, mesmo com a improcedência de sua pretensão e sem a oportunidade de apresentar alegações finais, pois não haveria como modificar o livre convencimento motivado do magistrado para chegar aquela conclusão, já que todo o acervo probatório teria sido objeto de análise, mediante exposição da correspondente fundamentação. Todavia, como o juízo
a quo
apreciou a causa com fulcro na ausência de provas, fazendo menção exclusiva às provas documentais juntadas pelo recorrente junto à exordial e deixando de mencionar as razões pelas quais desconsiderou por completo os relatos firmados nas provas orais, se limitando a asseverar que estas seriam insuficientes, constata-se que a ausência de prévia oportunidade para a defesa do apelante se manifestar em alegações finais realmente o prejudicou, pois lhe foi retirado o direito de influenciar na convicção do julgador.

Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, compreendem o direito de participação efetiva da parte na construção do comando jurisdicional que a afetará, de modo que, em regra, lhe deve ser oportunizada a apresentação de alegações finais, como sede argumentativa onde serão debatidas as questões fáticas verificadas na audiência de instrução, o que foi tolhido do autor apelante no presente caso. De fato, a defesa do recorrente não teve a oportunidade de ressaltar e indicar os fatos extraídos das provas orais que teriam, em tese, o condão de legitimar a sua pretensão possessória, deixando de ter a chance de convencer o juízo que seu pedido merecia acolhimento.

Evidenciado que a ausência de intimação para apresentação de alegações finais acarretou efetivo prejuízo à defesa do autor apelante em relação às conclusões da sentença objurgada, tendo em vista que não houve o devido debate a respeito das provas orais produzidas durante a instrução processual, as quais são de fundamental importância para a resolução da questão possessória que envolve a lide, em desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
imprescindível declarar a nulidade do mencionado
decisum
, devendo os autos retornarem a Comarca de Origem para que seja oportunizada a apresentação de memoriais por ambas as partes, permanecendo válidos os demais atos independentes praticados (art. 281 do CPC/2015)
, consoante se observa de manifestações do Superior Tribunal de Justiça e de outros egrégios Tribunais pátrios:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVOS NOS APELOS RAROS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO DEMANDADO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE, CONQUANTO TENHA SIDO DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS, ESSA PROVIDÊNCIA NÃO FOI CONCRETIZADA, SOBREVINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA, POR VIOLAÇÃO DO ACÓRDÃO À FRANQUIA DO ART. 454, § 3o. DO CÓDIGO BUZAID. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ACIONADO E PROVIMENTO DO APELO DO PARQUET DISTRITAL. AGRAVO DO DEMANDADO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO NOBRE DO PARQUET PREJUDICADO.
1. O art. 17 da Lei 8.429/92 determina que a Ação de Improbidade Administrativa seguirá o Procedimento Ordinário, ritual este que, por sua vez, estabelece o debate oral das partes tão logo finda a instrução, que poderá ser substituído pelo direito de as partes apresentarem memoriais, porventura a causa apresente questões complexas de fato ou de direito (art. 454, caput e § 3o. do Código Buzaid). 2. Nessa hipótese, o Juiz designará dia e hora para o oferecimento das alegações finais escritas (art. 454, § 3o. do Código Buzaid). Na demanda vertente, registra o caderno processual que o douto Juízo de origem chegou a designar o prazo de 10 dias para memoriais das partes. 3. Contudo, em momento posterior, sobreveio sentença condenatória, sem que fossem efetivamente intimadas as partes acerca da determinação do Julgador, suprimindo-se importante garantia de defesa do acionado antes do desfecho da lide, consoante opinou a própria Procuradoria de Justiça no Tribunal de origem; nulidade constatada. 4. Não se pode sequer imaginar que o necessário e eficiente combate jurídico contra as diversas formas infracionais desborde para exageros e demasias que afetem a plenitude do direito de defesa dos imputados; ou seja, não se permite que o poder estatal sancionador cometa infrações ao justo processo jurídico, a pretexto de reprimir ilícitos praticados por quem que seja.
5. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso do demandado e pelo provimento do recurso do Parquet. Preliminar de nulidade suscitada pelo Agravante acolhida para prover em parte o Apelo Raro do implicado por infringência do art. 454, § 3o. do Código Buzaid. Recurso Especial do Parquet prejudicado. (AREsp n. 833.167/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 7/11/2019, STJ).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
A ausência de intimação da parte relativamente à apresentação de alegações finais implica em nulidade processual, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.102421-9/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022).

Nesse contexto, é de rigor a anulação da sentença objurgada, a fim de que seja sanada a nulidade decorrente da ausência de intimação das partes para a apresentação de memoriais escritos, ficando prejudicada a análise das demais questões veiculadas nas razões deste apelo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
d
ar
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que o juízo
a quo
proceda a intimação de ambas as partes para oportunizar a apresentação de razões finais escritas, nos termos dos 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil.

A anulação da sentença torna descabido o debate a respeito de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

É como voto.

1
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

2
“Em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, ‘a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’ (art. 278, caput, do CPC/2015 e art. 245, caput, do CPC/73). A primeira oportunidade para se manifestar nos autos não se relaciona a um critério puramente cronológico, mas deve observar também o conteúdo da manifestação que revele indispensável ciência do vício, isto é, o conhecimento inequívoco do fato ‘nulidade da intimação’. Trata-se da aplicação da denominada teoria da ciência inequívoca.” (REsp n. 2.016.092/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

3
Art. 283. (...). Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR NÃO INTIMADO PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DE INSTRUÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR SEM ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO NO QUAL HOUVE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM PRODUÇÃO DE VASTA PROVA ORAL. RITO PROCEDIMENTAL QUE OPORTUNIZA ÀS PARTES MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO À PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO DEVIDO DEBATE ACERCA DAS PROVAS ORAIS. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O apelante tinha ciência inequívoca da realização da última audiência de continuação sem a sua presença e que isto decorreu da falta de sua intimação para o referido ato processual, entretanto optou por justificar sua ausência e solicitar o prosseguimento do feito, razão pela qual não pode invocar a suposta nulidade somente nesta instância recursal, tendo em vista que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão (art. 278,
caput
, do CPC/2015), em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

2
)
Ainda que a nulidade tivesse sido alegada no momento oportuno, o fato de o autor ter sido representado por defensora dativa no referido ato processual, no qual foi realizada a oitiva de uma única testemunha, afastaria a possibilidade de seu acolhimento, pois seria imprescindível demonstrar qual foi o prejuízo que resultou da realização desta audiência sem a sua exclusiva presença, o que sequer foi narrado pelo recorrente, conforme exigido pelo art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3
)
De acordo com o disposto nos arts. 364, 365 e 366, todos do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o processo tiver sido objeto de instrução probatória posterior à apresentação da petição inicial e da contestação, especialmente quando há necessidade de realização de audiência de instrução, após o encerramento desta, o magistrado oportunizará aos advogados do autor e do réu a faculdade de apresentarem alegações orais, na própria audiência, ou razões finais escritas (memoriais), quando a causa apresentar questões complexas, a fim de terem a possibilidade de debaterem acerca dos elementos probatórios produzidos e explicitarem a sua versão dos fatos, prestigiando e efetivando, com isso, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4
)
Ao contrário da hipótese do julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC/2015), que ocorre logo após a oportunidade de apresentação de réplica pelo autor justamente por não haver necessidade de produção de outras provas, tornando desnecessária nova manifestação das partes por meio de alegações finais, quando o processo é objeto de instrução durante o seu trâmite, principalmente por meio de provas orais produzidas em audiência, deve ser oportunizado às partes a chance de debater a respeito destes elementos probatórios na tentativa de influenciar o convencimento do magistrado acerca das questões de fato e de direito que envolvem a lide.

5
)
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas de nullité sans grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

6
)
No caso, a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais comprometeu o poder de influência da defesa do autor apelante no juízo de convicção do magistrado sentenciante, prejudicando a legitimidade do devido processo legal, na medida em que a improcedência da pretensão autoral teve por fundamento justamente a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito do recorrente e este considera que as provas orais produzidas durante as audiências de instrução foram essenciais para tanto, elementos probatórios estes que não foram objeto de atento exame pelo juízo
a quo
.

7
)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.